Tribunal: TJMT
Processo: 1011449-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011449-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PRETENSÃO PARA QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REVISAR E SUSPENDER O BENEFÍCIO DOS AGRAVADOS - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento, a questão se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa que, no caso, diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1994, bem como à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável ou ineficácia da medida, no caso
sub judice,
milita em favor dos agravados, professores aposentados, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo
inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria patente perigo de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória c/c ressarcimento de valores suprimidos n. 1009725-84.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, deferiu o pedido antecipatório para determinar que a autarquia
“se abstenha de revisar e suspender o benefício do Adicional de Final de Carreira dos impetrantes ora representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT até o julgamento final desta lide”.

Preliminarmente, após situar o argumento central na ação principal, no sentido de que as decisões nos processos administrativos para revisão do pagamento do adicional de final de carreira previsto no já revogado art. 219, II, da LC 04/1990 “
são nulas de pleno direito porque desconsideram a prescrição incidente nos casos concretos”
, os agravantes suscitam inépcia da inicial, por relacionar causa de pedir e pedido indeterminados, em prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.

Expõem que a probabilidade do direito na decisão agravada repousa na decadência de a Administração Pública exercer a autotutela sobre o pagamento de benefício inconstitucional (Adicional Final de Carreira) aos aposentados que o agravado representa e que nada foi expressado em relação ao perigo da demora.

Nas razões propriamente ditas, descrevem o contexto histórico acerca do adicional de carreira aos inativos previsto na LC 04/1990, o qual deixou de existir quando as leis das carreiras estaduais passaram a remunerar cargos efetivos através de subsídio em parcela única, vedando acréscimos de qualquer natureza, ao que alia a EC 20/1998 (art. 40, § 2o, CF), a partir da qual restaram revogados os dispositivos legais que autorizavam a concessão de proventos em valores que ultrapassavam àqueles pagos ao cargo efetivo que serviu de paradigma para a aposentadoria, dentre eles o art. 216 da LC 04/1990. Alega, ademais, que a LC 59, de 03/02/1999 revogou expressamente o art. 219 da LC 04/1990.

Sob o título da
“inexistência de ilegalidade. Inocorrência de prescrição ou decadência. Possibilidade revisão a qualquer tempo. Irredutibilidade observada. Ausência de boa fé. Contraditório observado”
, asseveram que a Administração visa tão somente retirar de seu conjunto remuneratório uma importância paga em duplicidade, conforme ilustra julgado do STJ (RMS 16.170/MT), propondo que não prospera a alegada ofensa à irredutibilidade de vencimentos; que inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, ainda que trate de aposentados, e o que recebimento do subsídio acrescido do “Adicional de Final de Carreira” se revela em inequívoco ato inconstitucional, não estando sujeito, portanto, à estabilização por prescrição ou decadência.

Nesse contexto, e levando em consideração que os processos administrativos mantêm a devida observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, e a finalidade se embasa no poder/dever de apurar as irregularidades do pagamento do "AFC", em virtude da inconstitucionalidade do pagamento do referido adicional que gera exorbitante prejuízo ao erário, propõem, em conclusão, que não há que se falar em decadência e muito menos em prescrição, daí a inexistência da probabilidade do direito alegado na ação principal.

Nesses termos, aqui abreviados, propondo presentes os pressupostos à concessão de efeito suspensivo ao recurso, com destaque para alegação de que se pretende, na origem, fazer exsurgir benefício em duplicidade e inconstitucional, evidenciando o perigo inverso no provimento e execução da medida deferida pela decisão atacada, requerem a atribuição de efeito suspensivo para cassar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC. Não sendo este o entendimento, seja cassada a decisão antecipatória da tutela (id. 168862197 -
págs. 01/28
).

Devidamente intimado, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id. no 175051686 - pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, por entender inexistir interesse
público que legitime a intervenção ministerial fiscalizadora, deixou de emitir parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação anulatória c.c ressarcimento de valores suprimidos, deferiu o pedido antecipatório para determinar que a autarquia
“se abstenha de revisar e suspender o benefício do Adicional de Final de Carreira dos impetrantes ora representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT até o julgamento final desta lide”.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da supressão ao pagamento do Adicional de Final de Carreira aos servidores agravados, bem como quanto à decadência do direito da Administração em revisar o pagamento desta verba.

Pois bem.

Inicialmente,
infere-se dos autos que os agravantes alegam
inépcia da petição inicial, porém, embora se trate de matéria de ordem pública, registro que tal preliminar não foi apreciada na instância originária, de modo que, ante o caráter revisional do recurso, o exame da matéria implicaria indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

O vertente recurso questiona deferitória do pedido de antecipação de tutela, assim fundamentada
- verbis:

“Na espécie, verifica-se que a discussão incidente nos autos reflete na possibilidade da administração pública rever a concessão do benefício Adicional de Carreira concedidos aos servidores aposentados, assim, da fundamentação acostada a exordial ressai que em 2005 a Administração procedeu a supressão do supramencionado adicional, razão pela qual os requerentes impetraram o Mandado de Segurança Coletivo n° 41.457/2005 e, em sede de julgamento obtiveram a restituição do pagamento do mencionado adicional, sendo facultada a abertura de processo administrativo individual pela administração pública, para verificar a presença de ilegalidade ou não na concessão do adicional de carreira aos servidores.

Nesse sentido, ressai das alegações iniciais que em 2007 a Secretaria de Estado de Administração resolveu instaurar processos administrativos com o objetivo de apurar a (i)licitude dos pagamentos. Assim como, denota que o MT Prev herdou esse acervo em 2014 e a Secretaria de Estado de Administração, manteve-se inerte por, aproximadamente, mais de 08 (oito) anos, sendo que somente em 2022, resolveu retomar o andamento desses feitos administrativos.

Da análise dos documentos acostados aos autos, denota-se em alguns anexos ordens de serviços proferidas em 2007 para conferir a legalidade ou não do recebimento de adicional de final de carreira, verificam-se ainda defesas apresentadas em 2007 e 2009 e o impulsionamento para apreciação destas, apenas em 2021/2022, conforme processos administrativos acostados (id. 112726507 e 112722900).

Portanto, ainda que prepondere o direito da administração pública em rever os seus atos, os fundamentos, documentos e a presença da possibilidade de decadência do direito da administração pública em exercer a autotutela, são fatores imprescindíveis da análise perfunctória deste Juízo em sede de mérito, razão pela qual a suspensão do ato administrativo é medida que se impõe nesta sede de cognição sumária.

Posto isso, defiro a tutela para que o do Mato Grosso Previdência – MT PREV se abstenha de revisar e suspender o benefício do Adicional de Final de Carreira dos impetrantes ora representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT até o julgamento final desta lide”.

No confronto entre as razões recursais, os termos da petição inicial na origem e os fundamentos da r. decisão agravada, atinge-se a pretensão de fazer cessar, sob o pálio da prescrição, os procedimentos administrativos de revisão da supressão do já revogado adicional de final de carreira, determinado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 41.45/2005, que assim dispôs:

“(...)concedo a segurança pleiteada, tornando definitiva a decisão liminar proferida a fls. 392/393, para que o Estado não se abstenha de pagar o Adicional de Final de Carreira a todos os professores aposentados, vinculados ao impetrante, facultando fazê-lo desde que observado o direito de defesa na forma administrativa, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, após análise individual da situação de cada professor aposentado(...)”.

Segundo consta da ação principal, em 2007, após o julgamento do mandado de segurança coletivo, a Secretaria de Estado de Administração resolveu instaurar os processos administrativos com o objetivo de apurar a (i)licitude dos pagamentos, ocasião em que expediu diversas ordens de serviço concedendo prazo de defesa aos servidores/as aposentados/as.

Entretanto, os processos foram iniciados, mas não foram concluídos. O MT PREV herdou esse acervo em 2014 e, assim como a Secretaria de Estado de Administração, manteve-se inerte por mais, aproximadamente, 08 anos, e somente em 2022 resolveu retomar o andamento desses feitos administrativos, concedendo novo prazo de defesa aos processos instaurados em 2007 e
- verbis:

“e proferindo julgamentos, os quais, a par de não analisar os fundamentos da defesa, invariavelmente consideram que o “Adicional de Final de Carreira” é indevido. As decisões administrativas são nulas de pleno direito porque desconsideram a prescrição incidente nos casos concreto [...]”.

De rigor, a alegada duplicidade no pagamento do adicional de final carreira, ao argumento de que já estaria incorporado aos proventos dos servidores representados pelo Sindicato, por ocasião da implantação do regime de subsídio, empresta corpo a alegação de inconstitucionalidade, o que arrefece a brandida decadência, conforme ilustra,
“mutatis mutandis”
, o entendimento do Supremo Tribunal Federal
- verbis:

“Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8o do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8o do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria no 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020).

Noutro aspecto, não obstante a probabilidade do direito, a inércia da Administração Pública guarda foros de insegurança jurídica, isso porque o não agir estimulou uma suposta estabilidade que se alongava no espírito e patrimônio dos representados do agravado, todos professores aposentados, de maneira que, por se cuidar de verba alimentar e em estima ao princípio da proporcionalidade, o qual, nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI -
verbis:

“Nessa dimensão, se o peso do bem do autor for maior que o do réu, menor deverá ser a exigência judicial quanto à verossimilhança, ocorrendo o contrário na situação inversa.” (in A Tutela Antecipada, Malheiros Editores, 2004, págs. 243/244).

Na hipótese, constato que é flagrante a controvérsia sobre a incidência tanto do prazo quinquenal como do prazo decenal para a revisão do ato de aposentadoria em questão, o que se mostra inviável neste momento processual, pois realizar tal análise implicaria um aprofundamento detalhado sobre o tema, o que é impróprio na estreita apreciação em recursos como o da espécie.

É que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
, ou seja, da legalidade ou não do recebimento do
Adicional
de
Final
de
Carreira
que os servidores agravados recebem, bem como sobre a incidência, na hipótese, de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração Pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Ademais, no Mandado de Segurança Coletivo no. 41.457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, foi reconhecido que o ato administrativo supressor do
Adicional
de
Final
de
Carreira
era ilegal, pelo menos até a instauração de procedimento administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, analisando individualmente a situação dos professores aposentados.

Sobre o tema já se posicionou este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
- DANO MATERIAL DEVIDO (...) 1.
É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido adicional de fim de carreira, e via de consequência, a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados
. 2. Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral. (...).” (TJMT. N.U 0013578-12.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2020, DJe 31/01/2020) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – PRETENSÃO PARA QUE O IMPETRADO SE ABSTENHA DE REVISAR E SUSPENDER O BENEFÍCIO DA IMPETRANTE/AGRAVADA - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de Agravo de Instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1994, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso sub judice milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1000441-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Não bastasse isso, verifico também que, no caso
sub judice
, o receio de dano irreparável ou de ineficácia da medida, na verdade, milita em favor dos agravados, professoras e professores aposentados, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a redução repentina de seus proventos de aposentadoria implicaria patente perigo de irreversibilidade da medida.

Diante desse quadro, inexistindo prova apta a demonstrar, de plano e indene de dúvidas, os motivos para a revogação da liminar concedida, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024